Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737004-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO LIMA PIRES, ELIZA FRAGOMENI SIMON, R. S. P., C. S. P., P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZA FRAGOMENI SIMON AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes sobre o parecer ministerial, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator